Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-56.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento – Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento – Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que o nome da requerente foi indevidamente, as circunstâncias do caso revelam que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002574-56.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é
apelante MARIA APARECIDA DE CASTILHO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002574-56.2020.8.26.0073 - Avaré - Voto no 28.236
Voto no 28.236
Apelação Cível no 1002574-56.2020.8.26.0073
Comarca: Avaré - 2a Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida de Castilho Pereira
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luciano José Forster Junior
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Contrato bancário
Inscrição do nome da autora em
cadastros de órgãos de restrição ao crédito Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral
Insurgência da autora Pretensão de majoração da verba
indenizatória
Descabimento
Hipótese em que,
conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser
indenizado, uma vez que o nome da requerente foi
indevidamente, as circunstâncias do caso revelam que o
valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) é
adequado aos fins colimados
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de reparação por danos
morais com liminar inaudita altera parte por inscrição indevida em cadastro
restritivo de crédito”, ajuizada por MARIA APARECIDA DE CASTILHO
PEREIRA
contra
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor,
para declarar a inexigibilidade do débito, bem como para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (fls.
96/99).
Recorre a autora. Pleiteia a majoração do quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau. Alega que o valor da
condenação não é suficiente para a reparação dos danos por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002574-56.2020.8.26.0073 - Avaré - Voto no 28.236
experimentados, tampouco para punira adequadamente a ré e desestimulá-
la de praticar novamente o ato ilícito. Destaca que teve seu crédito negado
por diversas vezes em razão da negativação indevida promovida pela
requerida. Sustenta que o referido apontamento perdurou por anos. Requer
a majoração do valor da indenização para, ao menos, R$ 15.000,00.
Recurso recebido e contrariado (fls. 116/122).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
O autor narrou, na petição inicial, que a ré inscreveu seu
nome em cadastros restritivos de crédito em virtude de suposto débito
decorrente de contrato de financiamento de veículo. Aduziu que a dívida
originada do referido contrato foi quitada por meio da celebração de “Termo
de tradição e mandato liquidação”, com a consequente entrega do veículo
financiado foi entregue à instituição financeira. Destacou que, mesmo após
08 (oito) meses da celebração do mencionado instrumento, a ré inscreveu
seu nome em cadastros restritivos de crédito.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a declaração de inexistência da dívida, com a consequente exclusão de seu
nome dos cadastros restritivos de crédito, e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 96/99):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002574-56.2020.8.26.0073 - Avaré - Voto no 28.236
"No mais, a ação procede.
O autor celebrou com a requerida contrato de
financiamento
para
a
aquisição
do
veículo
VW
VOLKSWAGEN Gol 1.0 MI TO, placa FNS-5226.
Todavia, em 26/03/2019, foi firmado “Termo de
Tradição e Mandato - Liquidação”, em cujo item 2 (fl. 26)
consta que, “ante a impossibilidade de cumprimento das
obrigações decorrentes da aludida operação, o(a)
CONTRATANTE entrega neste ato ao BANCO, de livre e
espontânea vontade, o(s) bem(ns) referido (s) na cláusula
anterior, conforme previsto no inciso II do artigo 1.363 do
Código Civil em vigor, ratificando a autorização legal para
que o BANCO promova a respectiva venda a terceiros,
para efetivar a quitação do saldo devedor do contrato
retro mencionado, não tendo quaisquer das partes nada a
reclamar em tempo algum com referência ao mesmo, seja
a que título for”.
Assim, diante do teor daquele instrumento, a
instituição financeira reconheceu a quitação do contrato e
renunciou ao saldo devedor do contrato eventualmente
apurado após a venda do veículo.
Nada obstante, promoveu, posteriormente à
assinatura daquele termo, a negativação do nome da
autora por débito originado do mesmo contrato de
financiamento rescindido (fl. 24).
Vale ressaltar, ainda, que o veículo foi leiloado
em
10/04/2019
(fl.
68),
antes,
portanto,
da
disponibilização da anotação restritiva.
É o que basta para se reconhecer a ilegitimidade
da negativação e, por conseguinte, a responsabilidade da
requerida, nos termos do art. 14, do CDC, segundo o qual
o dano provocado pela prestação defeituosa do serviço
deve ser indenizado independentemente de culpa do
fornecedor.
Não há dúvida quanto à ocorrência de dano
moral, que, aliás, independe de comprovação, conforme
jurisprudência amplamente vitoriosa. Antes, decorre
logicamente daquilo que ordinariamente acontece (art.
375, do CPC). Impossível, pois, negar a ofensa à honra, à
imagem e ao nome da autora, incluído indevidamente nos
órgãos de proteção ao crédito (fl. 24). Nesse sentido:
(...)
Cumpre observar, outrossim, que na data da
negativação aqui discutida não havia nenhum outro
registro de débito, razão pela qual não há que se falar
exclusão do nexo causal e na aplicação da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002574-56.2020.8.26.0073 - Avaré - Voto no 28.236
385 do STJ.
A indenização por dano moral não deve ser
arbitrada de forma a se tornar fonte de enriquecimento da
parte que a pleiteia, mas sim segundo os critérios
adotados
pelo
próprio
magistrado,
tais
como
as
circunstâncias do fato, o valor da dívida, a condição
econômica das partes e o constrangimento sofrido pela
vítima.
Do contrário, o dano moral deixaria de ser um
constrangimento para se transformar em vantagem ao
ofendido, podendo até mesmo ser almejado por alguns, a
depender do valor da indenização. Certamente, ele não
pode se transformar em simples fonte de lucro fácil ou de
enriquecimento sem causa. Não é esta a sua finalidade.
Além disso, se o poder econômico do requerido
poderia motivar a majoração do montante indenizatório,
por outro lado seu gigantismo dá ensejo a inúmeras
situações semelhantes a esta, com a condenação ao
pagamento de indenizações que, somadas, por certo
repercutem sensivelmente em seu patrimônio, de modo a
inibir a prática de atos lesivos, como o aqui tratado.
Assim, levando-se em conta tais circunstâncias,
notadamente a causa do dano moral e os valores
usualmente estabelecidos por este juízo para casos
semelhantes, reputo razoável definir o quantum da
indenização no valor correspondente a R$ 5.000,00.
Considerar-se-á a sentença como o termo inicial
para a contagem dos juros moratórios e da correção
monetária, conforme entendimento jurisprudencial predominante, hoje inclusive sumulado, quanto à
atualização, pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula
STJ no 362):
“O valor certo fixado, na sentença exeqüenda,
quanto ao dano moral, tem seu termo a quo para o
cômputo dos consectários (juros e correção monetária), a
partir da prolação do título exeqüendo (sentença) que
estabeleceu aquele valor líquido. Precedente do STJ”
(STJ
3a T.
Resp.
Rel. Waldemar Zweiter
j.
18.06.98 RSTJ 112/184).
É que, até o momento da prolação da sentença,
não tinha o requerido como saber o quantum da
indenização por dano moral, arbitrado pelo julgador, e,
assim, não há como reconhecer, antes disso, a mora.
ANTE
O
EXPOSTO,
julgo
procedente
a
presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim
de, reconhecendo a inexigibilidade, perante a autora, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002574-56.2020.8.26.0073 - Avaré - Voto no 28.236
débito indicado na inicial, tornar definitiva a liminar
concedida a fl. 31. Outrossim, CONDENO a requerida no
pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00, incidindo correção monetária e juros
moratórios legais a partir da sentença e até a data do
efetivo pagamento".
Contra esta decisão se insurge a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Realmente, a estipulação do valor da indenização deve
ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o abalo sofrido e
inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte, importar
enriquecimento sem causa do lesado.
Na hipótese, é inegável que o nome da autora foi
negativado indevidamente pela ré, uma vez que, como bem observou o D.
Juízo a quo, a instituição financeira promoveu a inscrição cerca de 07 (sete)
meses após o leilão do veículo, cujo produto foi utilizado para quitação do
saldo devedor. Assim, não há como eximir a responsabilidade da ré.
Todavia, a restrição indevida permaneceu ativa por
cerca de 08 (oito) meses, e não por anos, como alega a autora.
Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso,
bem como os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-
se que o valor fixado na r. sentença, de R$ 5.000,00, é adequado aos fins
colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002574-56.2020.8.26.0073 - Avaré - Voto no 28.236
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator